Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelo documento apresentado pela parte autora/recorrente (ID 13437276 - Pág. 2).
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta seu direito subjetivo à nomeação, sob o argumento de que obteve aprovação no concurso ao cargo de Pedagogo-Orientador Educacional da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, no certame regido pelo Edital no 1/2014, passando a integrar o cadastro reserva. Afirma a nomeação de 412 aprovados, no dia 03/05/2019, ainda na vigência do concurso, com a convocação até o 658o colocado da lista de aprovação. Aduz a não apresentação para a posse de 116 destes nomeados. Aponta que a sua classificação na posição 749 se encontra dentro das 412 vagas em aberto, mesmo o concurso tendo o seu prazo de validade expirado no dia 07/05/2019, se consideradas as vagas dos nomeados e não empossados. Explana a comprovação do interesse da administração pública na sua nomeação e da existência de dotação orçamentária, tendo em vista a convocação havida por intermédio do Decreto do dia 3 de maio de 2019. Pugna pela sua nomeação.
4. Sem razão a recorrente.
5. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 837.311, na data de 09/12/2015, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
6. Com efeito, ante a inocorrência de aprovação dentro das vagas previstas no edital, o direito subjetivo à nomeação da autora demandaria a comprovação da preterição da candidata, situação não verificada na hipótese.
7. Verifica-se, portanto, que a autora, aprovada no concurso em evidência na posição 749a (ID 13435308 - Pág. 13), não se encontra em nenhuma das situações ensejadoras de direito subjetivo à nomeação.
8. O surgimento de novas vagas ou o reconhecimento da necessidade administrativa de contratação, não origina, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Nesse sentido: AgInt no MS 22.142/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, 11/04/2018, DJe 19/04/2018.
9. Ressalta-se, ainda, que a situação em contexto não se trata de desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.
10. Além disso, a mera existência de dotação orçamentária também não convola a expectativa de direito dos candidatos aprovados fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.
11. Destaca-se, por fim, que eventual procedência do pedido de nomeação da parte autora/recorrente originaria a preterição de diversos candidatos, aprovados no certame em posição anterior, bem como o desrespeito à ordem de classificação.
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.